Tribunal: TJES
Processo: 5001353-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2. Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001353-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIPIMOVEL - CENTRO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2. Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
50
01353
-
9
3
.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARG
A
D
O
:
VIPIMOVEL - CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em
face de
acórdão
(ID 800672)
, que,
à unanimidade,

deu provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, ora embargado.

Em
suas
razões
(ID 908897)
, o
embargante
aduz haver omiss
ão quanto aos fundamentos utilizados pelo juízo singular,
que foi
claro ao afirmar que “
a sentença proferida nos autos da ação 0008569-94.2015.8.08.0024, que anulou o ato que aplicou a multa, não dá o direito à executada, por si só, aos benefícios e efeitos produzidos naquela demanda, pois a coisa julgada se restringe as partes do processo.”

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie
,
os argumentos
d
o
embargante não
são
pertinente
s
à matéria do recurso utilizado, pois, em verdade, trata-se de mera rediscussão de direito, uma vez que não
está
satisfeit
o
com o entendimento firmado por esta Colenda Câmara.

Na
origem,
o Município de Vitória (agravado/embargante) ajuizou uma execução fiscal por meio da qual almejava a quitação do crédito descrito na CDA nº 5.174/2015, no montante de R$ 16.748,74 (Dezesseis mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos),
vindo
a
executada
Vipimóvel Centro de Negócios Imobiliários
Eirelli - EPP
(agravante/embargada)
a
op
ôr

exceção de pré-executividade, ao
argumento de
que o título apresentado pela Procuradoria Municipal foi declarado nulo judicialmente nos autos nº 0008569-94.2015.8.08.0024, em que era parte a MRV Engenharia e Participações S/A.

P
ara melhor entendimento dos pares,

colaciono

parcialmente o
acórdão embargado
:

“
(...
)
a nulidade do Processo Administrativo nº 785/2010
instaurado pelo Procon Municipal
não foi mantida em sede de apelo.
No entanto, foi reconhecida a nulidade da multa
aplicada
, por motivos diversos. Explico.

In casu
,
o
magistrado primevo,
ao proferir a sentença nos autos de nº
0008569-94.2015.8.08.0024
, entendeu que
a atuação do Procon deve
se
restringir à tutela dos direitos coletivos, sendo-lhe vedada a atuação em caso de ofensa individual ao direito do consumidor, ocasiões nas quais, o cidadão deve ser encaminhado ao Juizado Especial, com o fim de ver reparado seus prejuízos.

No entanto,
com a apelação
interpost
a
pelo Município de Vitória, restou claro que este Egrégio Tribunal de Justiça
reconhece a competência d
o Procon para aplicar multas decorrentes do descumprimento das regras consumeristas, ainda quando se trate de violação de direito individual.

N
o mesmo
julgado
, também restou
evidente o reconhecimento da nulidade da multa aplicada no mencionado Processo Administrativo, cujos excertos seguem:

‘
(...
)
Por outro lado, tenho que a multa não deve subsistir, pelos motivos que passo a
expor.

A consumidora compareceu ao PROCON com a reclamação de que requereu o cancelamento da compra e venda do imóvel junto à MRV, contudo não concordava com a devolução da quantia oferecida pela construtora.

De acordo com o art. 51 incisos II e IV do CDC,
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código; e IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade.

Contudo, como se sabe, o promitente-comprador pode rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda, fazendo jus à restituição dos valores pagos. Entretanto, é lícita a previsão contratual em que o promitente-vendedor prevê a retenção de parte do valor pago para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da resilição prematura do ajuste, o que deverá ser analisado em ação própria, considerando que sequer há nos autos prova do valor efetivamente pago pela consumidora à MRV.

No que tange à cobrança de comissão de corretagem, o STJ recentemente
decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pela
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

(...)

Portanto, após peculiar interpretação dos fatos segundo as normas consumeristas, observo que não restou demonstrado com clareza a alegada violação ao CDC já que tal análise demanda dilação probatória.

Ao contrário, os documentos juntados pela apelada em juízo demonstram a sua intenção de devolver parte do valor pago pela consumidora, porém não se pode afirmar que o valor proposto é ou não devido já que depende de produção probatória a análise de eventual abusividade da construtora em reter valor superior ao permitido.

Ademais, como visto, não vislumbro a legalidade de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem em razão da sua reconhecida validade e pelo fato do serviço ter sido efetivamente prestado, o que não se confunde com devolução de valores a título de prestação pela compra do imóvel.

Assim, despicienda qualquer análise sobre o
quantum
da multa aplicada, em razão da sua nulidade.’

Nesse cenário
, diante do
judicioso
voto de lavra da ilustre Desembargadora Elisabeth Lordes
r
econhec
endo
a nulidade da multa aplicada no
Processo Administrativo
nº 785/2010,
que, por sua vez,
deu origem à CDA nº 5.174/2015,
depreende-se

que a suspensão do prosseguimento da demanda executiva é a medida que se impõe.

Quanto ao perigo de dano,
o mesmo
se assenta n
a própria execução fiscal que se pretende ver suspensa, cujo prosseguimento poderá
afetar o patrimônio da executada,
além de c
ausar-
lhe

outras restrições, tais como a manutenção da
inscrição em cadastro de inadimplentes,
a
negativa de
certidão de regularidade perante o fisco estadual
e suas nefastas
consequências
.

Outrossim
,
não há que se falar na
irreversibilidade
na concessão da tutela de urgência
, na forma do art. 300, §3º, do NCPC,
posto que,
se superado o presente entendimento,
o feito executivo
prosseguirá
em face da recorrente.

(...)”

De simples leitura do acórdão, resta evidente que o embargante pretende tão somente rediscutir a matéria, que foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo qualquer omissão no julgado.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3,
J
uspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.